Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724334-27.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GIRLENE FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GIRLENE FERNANDES DE MOURA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 17661167, para que todas as intimações, referentes à parte agravada, sejam feitas em nome dos advogados LÉO S. DAVID, OAB/DF 1488, HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES, OAB/DF 10.350 e MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, OAB/DF 39.709. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016